Tribunal: STF
Processo: RE 84831
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
COMPRA  E VENDA.  CLÁUSULA  PENAL  POR SEU  DESCUMPRIMENTO.
HONORARIOS DE ADVOGADO. NELA NÃO SE COMPREENDE.
          II. A  JURISPRUDÊNCIA  DO STF  E  PACIFICA  NO SENTIDO  DE
APLICAR  O ART. 8. DO DEC. N. 22.636/33, AOS CONTRATOS DE MUTUO OU A
ELES RELACIONADO.
          III. RECURSOS  EXTRAORDINÁRIOS. CONHECIMENTO APENAS, DO 1.,
O QUAL PROVIDO, ENSEJOU FOSSE JULGADO PARCIALMENTE PREJUDICADO  O 2.,
NO RESTANTE NÃO CONHECIDO.